Tribunal: TJDFT
Processo: 0000764-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A calúnia consiste na falsa imputação de um fato definido como crime; para sua configuração, pressupõe-se o relato de um acontecimento certo e determinado, delimitado no tempo e no espaço, mas não a imputação genérica ou inconsistente. Assim, mantém-se a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime, com relação ao suposto delito de calúnia, se da peça inicial extrai-se que as palavras e manifestações externadas pelos querelados/recorridos foram vagas e imprecisas, sem incorporar todas as circunstâncias elementares do crime de calúnia.

2. Recurso conhecido e improvido.